Tribunal: TJDFT
Processo: 0783924-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALHA MECÂNICA EM VIAGEM A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO FORA DO DF. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, assim como o pedido contraposto. Os recorrentes pedem a condenação da ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada recorrente, R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de danos materiais, bem como a restituição da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) relativa a locação de veículo.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de locação de veículo. Alegam os recorrentes ter sido ajustado o fornecimento de veículo de categoria SUV 7 lugares executivo. Contudo, teria sido entregue veículo diverso (Kia Carnival), em péssimas condições. Relatam que, durante viagem familiar para Caldas Novas/GO, o veículo apresentou pane na estrada, deixando-os em situação de risco e que sofreram danos materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço. Em contestação, a recorrida sustenta que o veículo entregue era de categoria superior, e que o contrato previa expressamente circulação apenas no Distrito Federal e que os recorrentes descumpriram o contrato ao utilizar o veículo fora dos limites permitidos e ao autorizar condução por terceiro.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que os recorrentes não apresentaram provas de que a recorrida teria conhecimento ou mesmo concedido autorização para uso do veículo além dos limites territoriais ajustados. Outrossim, concluiu que os recorrentes não fizeram prova do dano material alegado. Por fim, concluiu que, quanto aos danos morais, “os alegados transtornos decorreram do próprio descumprimento contratual pelos autores, que utilizaram o veículo em condições diversas das contratadas”.
5. Nas razões recursais, os recorrentes alegam que não teriam sido intimados a apresentar os documentos que provariam suas alegações. Quanto aos danos materiais, alegam ter realizado diversos pagamentos por meio de moeda em espécie, de modo que manifestaram aquiescência quanto ao comando da sentença, pois não teriam provas dos pagamentos. No tocante aos danos morais, alegam que os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento, de forma que faria jus à reparação.
6. Contrarrazões ao ID 73347930.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal inicialmente cinge-se a verificar se teria ocorrido cerceamento de defesa. No mérito, cumpre analisar se estaria comprovada a falha na prestação do serviço, de modo a conferir aos recorrentes o direito à reparação pleiteada.
IV. Razões de decidir
8. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Da análise dos autos na origem, verifica-se que a decisão de ID 73347899 (ID de origem 226334315), ao contrário do que alegam os recorrentes, consta no controle eletrônico dos prazos processuais (aba “expedientes”), de modo que a alegação de cerceamento de defesa não comporta acolhimento. Outrossim, o art. 434 do CPC estabelece que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”, o que não foi observado pelos recorrentes, somado ao fato de que a hipótese não se subsome ao disposto no art. 435 do mesmo diploma legal. Incabível, portanto, a juntada de documentos em grau recursal. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da falha na prestação do serviço. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, é incontroverso que os recorrentes descumpriram o contrato de prestação de serviço, porquanto o documento de ID 73347792 expressamente prevê que o “veículo locado só poderá trafegar dentro dos limites do Distrito Federal(...)”. Por outro lado, conforme confessado pelos próprios recorrentes, o veículo teria apresentado falha mecânica em deslocamento rumo a Caldas Novas/GO. Além disso, o conjunto probatório evidencia que, a despeito do descumprimento levado a efeito pelos recorrentes, a recorrida buscou auxiliar os recorrentes. Com isso, não se verifica falha na prestação do serviço apta a amparar a pretensão de devolução da quantia paga pela locação e tampouco pelos alegados danos materiais.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou comprovado na hipótese em exame.
12. Outrossim, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pela pessoa jurídica recorrida.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de nulidade rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas (ID 73347915). Recorrentes condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC.
Arts. 186 e 188, inciso I, ambos do Código Civil.
Arts. 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil.